Tribunal: TJMT
Processo: 1021332-25.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Recurso no 1021332-25.2020.8.11.0001
Recorrente: VIVO S/A
Recorrido (a): FABIO FERREIRA CANDIDO
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório.
Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção de dados em cadastro de inadimplentes, haja vista a negativa de relação jurídica.
Em que pese ter entendimento favorável à admissão de telas sistêmicas, ele é lastreado em uma conjunção de fatores – ou seja, não admito tal modalidade probatória de forma isolada.
Pela análise da prova documental, verifico que a empresa apresenta “prints” nos quais consta 1 (um) pagamento. Contudo, o registro de apenas de um pagamento é frágil, pois incapaz de sustentar a vínculo sob o aspecto da continuidade e, consequentemente, da legalidade do débito.
A par disso, não obstante haver o histórico de ligações e faturas, não vejo esses fatos isolados como de molde a sustentar o vínculo contratual.
A reforçar meu entendimento, verifico que não houve pela recorrente – cujo ônus incumbia – a juntada de documentos pessoais do autor e relatório de pagamento contínuo de faturas com mais sequência de pagamentos, indicadores que, se comprovados, teriam o condão de, corroborados com as telas e os documentos juntados, comprovar a relação.
Desse modo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu sem a demonstração de sua legalidade, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil. Restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.
É o que dispõe a súmula no 22 da Turma Recursal de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.
Assim, no que se refere ao arbitramento do valor do dano, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.
Na situação sub judice, entendo que o valor fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não comporta alteração, estando adequado ao quadro fático.
Cabe enfatizar que as anotações existentes no extrato colacionado aos autos são posteriores, afastando-se a aplicabilidade da Súmula 385/STJ. Além do mais, o valor já se encontra em patamar inferior ao comumente fixado no âmbito dessa Turma Recursal para casos do mesmo naipe. Neste sentido: N.U 1000022-07.2018.8.11.0106, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 07/07/2020; N.U 1007879-52.2019.8.11.0015, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 30/06/2020; N.U 1000256-04.2019.8.11.0025, LUCIA PERUFFO, Julgado em 03/03/2020.
Por fim, o termo inicial dos juros de mora e correção monetária encontra-se em observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 362 e 54/STJ).
O relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, é o que dispõe a Súmula 01 da Turma Recursal Única e o artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e por ser o recurso contrário ao disposto nas Súmulas no 22 desta Turma Recursal e 362 e 54, do Superior Tribunal de Justiça, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença em todos seus termos, em face ao estatuído no art. 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil,
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator